Tribunal: TJDFT
Processo: 0734614-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. PERÍCIA. ÂMBITO DOS JUIZADOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 433 DE REPERCUSSÃO GERAL. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JURISDICIONAIS. ARGUMENTOS INCAPAZES DE ALTERAR O DECIDIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. TEMA 339 DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo Interno interposto pela parte autora/recorrente em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Art. 1.030, I, a do CPC, consignando que “o E. STF, em relação a competência de juizados especiais face à alegação de complexidade da prova, já afastou a repercussão geral de Recursos Especiais cujo objeto seja este, consoante Tema 433.”
3. Alega a parte recorrente genericamente que a tese fixada no tema 433 não se aplica ao caso.
4. O destinatário da prova é o juízo, que, em livre convencimento motivado expõe as razões de fato e de direito que entendeu comprovada a pretensão decorrente da violação ao direito material deduzida em juízo. Nesse sentido, o tema 433, afastou a repercussão geral da matéria objeto do recurso, qual seja, complexidade da matéria que exija perícia no âmbito dos juizados especiais. Portanto, aplicável o entendimento do STF de que, em tais hipóteses, não há repercussão geral.
5. Houve fundamentação suficiente quanto desnecessidade de produção de perícia, em razão da comprovação da violação ao direito material alegado na pretensão deduzida em juízo. Desse modo, inexistem argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, havendo, suficiente, ainda que sucinta, fundamentação jurisdicional. Aplicável, assim, o enunciado no 339 de Repercussão Geral fixado pelo STF.
6. Diante desses fatos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
7. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.